Tribunal: STF
Processo: MS 37350
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR. ALEGADA OMISSÃO. RELATOR DE MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO PERANTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 624 DO STF. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO.
    Decisão: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por MST - Movimento dos Sem Terra e Outro(a/s) contra alegada omissão do Relator do MS 0805859-35.2020.8.02.0000 no Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas.
    Narra o impetrante que impetrou mandado de segurança perante o TJ-AL contra decisão do desembargador plantonista que, em agravo interno interposto pelo MST, manteve a liminar de reintegração de posse deferida em primeira instância em favor do autor da ação.
    Alega que “o mandado de segurança impetrado no TJAL está desde o dia 11/08/2020 concluso ao relator sem qualquer movimentação” e que “como se não fosse suficiente, o MS impetrado no TJAL (distribuído em 20/07/2020) já foi distribuído duas vezes anteriores à atual distribuição, cujos desembargadores se declararam suspeitos” (eDoc. 1, p. 2).
    Aduz que a omissão do relator no MS 0805859-35.2020.8.02.0000 equipara-se à negativa de prestação jurisdicional. Em seguida, tece o histórico da ação de reintegração de posse e as condições do assentamento.
    Ao fim, o impetrante pugna pela concessão da ordem, nos seguintes termos:
    “a) Seja, nos termos do art. 200 do regimento interno (ofensa a direito líquido e certo, relevante fundamento e ineficácia da medida jurisdicional com a manutenção do ato impugnado), sanada a omissão ora impugnada, determinando a suspensão do ato ora impugnado pelo Mandado de Segurança n. 0805859-35.2020.8.02.0000, em regime de extrema urgência, concedendo o efeito suspensivo negado na decisão liminar no agravo de instrumento 0800224-33.2020.8.02.9002 e, por via de consequência, suspendendo os efeitos da liminar de reintegração de posse deferida na ação ordinária de origem 0713184-50.2020.8.02.0001;
    (…)
    d) Ao fim, na análise de mérito pelo Colegiado, seja dado integral PROVIMENTO ao presente mandado de segurança, sanando a omissão ora impugnada, determinando a suspensão do ato ora impugnado pelo Mandado de Segurança n. 0805859-35.2020.8.02.0000, em regime de extrema urgência, concedendo o efeito suspensivo negado na decisão liminar no agravo de instrumento 0800224- 33.2020.8.02.9002 e, por via de consequência, suspendendo os efeitos da liminar de reintegração de posse deferida na ação ordinária de origem 0713184- 50.2020.8.02.0001;” (eDoc. 1, p. 42)
    É o Relatório. DECIDO.
    Ab initio, DISPENSO as informações da autoridade coatora, mormente porque o feito se encontra suficientemente instruído e DISPENSO o parecer ministerial, porquanto este Supremo Tribunal Federal já firmou jurisprudência a respeito da discussão travada no presente pleito (artigo 52, parágrafo único, do RISTF). 
    No caso sub examine, o impetrante alega omissão do relator do mandado de segurança impetrado perante o Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas (MS 0805859-35.2020.8.02.0000), tendo em vista a alegada mora no andamento do writ.
    Nada obstante, percebe-se que o presente mandado de segurança é manifestamente incabível, porquanto impetrado perante órgão jurisdicional incompetente para apreciar a causa.
    Com efeito, a Constituição da República fixa, em seu artigo 102, rol taxativo de competências do Supremo Tribunal Federal, do qual não consta atribuição originária julgar mandado de segurança impetrado contra ato de desembargadores de Tribunal de Justiça, ou de seus órgãos colegiados. 
    A Lei Magna é clara ao limitar a jurisdição da Corte Suprema às ações mandamentais que impugnem “atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal” (CRFB/88, art. 102, I, d).
    O tema já foi reiteradamente decidido por esta Corte, como consta, inclusive, do Verbete Sumular n. 624, in verbis:
    “Súmula 624 - Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros tribunais”.
    Ex positis, NÃO CONHEÇO do presente mandado de segurança, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, por manifesta incompetência deste Supremo Tribunal Federal para apreciar a causa. 
    Prejudicada a análise do pedido de medida liminar.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 31 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente